Tribunal: TJDFT
Processo: 0004863-73.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004863-73.2013.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: JULIA MARIA SILVA DINO, JOAO JOSE DELGADO, LAURINDA REZENDE PAIVA, GIOCONDA PETRIZZI CASTANHEIRA DESPACHO Diante do teor da petição de ID no 47864824, intime-se a recorrente FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por ela interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007